Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711741-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS FERNANDES DA CAMARA AGRAVADO: WILSON RODRIGUES SILVA JUNIOR, SERGIO LIMA DE MESQUITA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DESPACHO Considerando que o agravado WILSON RODRIGUES SILVA JUNIOR foi citado por edital nos autos originários e não se manifestou, dê-se vista dos autos à Curadoria de Ausentes para manifestação. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator